Tribunal: TCU
Processo: 002.168/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Ortopedia Cataratas-Eireli (CNPJ 33.782.570/0001-30), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, à peça 43, que fundamentou este Acórdão, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro - Seap/RJ e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 107 da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.168/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Horse Móveis Hospitalares Ltda (23.291.398/0001-68); Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (05.482.345/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando Ortopedia Cataratas Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.